Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por parte que sustenta cerceamento de defesa em razão de indeferimento de perícia contábil, alegando prejuízo à demonstração de cobrança de juros abusivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa no presente caso, em que houve alegação genérica de abusividade dos juros cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo processual.
4. A parte recorrente não apresentou elementos mínimos para justificar a indispensabilidade da perícia contábil.
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa na ausência de demonstração objetiva e relevante sobre a necessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração objetiva e fundamentada da relevância da perícia contábil afasta a configuração de cerceamento de defesa. 2. A alegação genérica de juros abusivos não justifica a realização de prova pericial”.